Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado se utiliza, na fundamentação da sentença, entre outras provas, de depoimento de testemunha ouvida na fase de inquérito, que constava dos autos e estava a plena disposição da defesa para contraditório. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas. Além disso, o decurso de tempo entre os fatos e a denúncia tornam inviável a produção de prova material.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de estupro, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
5. O fato de o crime ter sido praticado por familiar, em sua residência constantemente frequentada pela vítima menor, demonstra um grau de reprovabilidade acentuado da conduta, justificando a exasperação da pena-base pela culpabilidade do réu.
6. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 2/3 (dois terços).
7. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.